Tribunal: STJ
Processo: 0805052-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160216 - PA(2026/0021670-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDREO CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARE - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL neNO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3596d17-3911-4c2f-9bb6-48f5590f762b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160216 - PA(2026/0021670-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ANDREO CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARE - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL neNO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos
não impugnados se mantêm. Incidência do enunciado sumular n. 182
desta Corte Superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDREO CARDOSO
RIBEIRO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Conflito de Jurisdição n.
0805052-06.2025.8.14.0000).
Extrai-se dos autos que, no âmbito da 3a Vara Criminal de Ananindeua/PA,
houve declínio parcial de competência à Justiça Militar em relação aos policiais que,
segundo a autoridade policial, estavam em serviço, mantendo-se a competência em
relação ao agravante por não haver informação de que estivesse em serviço no momento
dos fatos, além de manter-se a prisão temporária do agravante e, posteriormente,
converter-se a prisão temporária em preventiva (e-STJ fls.
; e-STJ fl. 217).
287/290
Conforme narrado na decisão que lastreou as cautelares, a investigação indicou, em
síntese, a prática de roubo, com emprego de arma de fogo, além de crimes conexos como
concussão e falsa identidade (e-STJ fls.
).
200/201
Documento eletrônico VDA56064424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: d2001f45-ebb6-437c-b1fa-e61e40367147

A defesa suscitou, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Conflito Positivo
de Competência, com pedido de suspensão dos
fixação da
processos/inquéritos,
competência provisória do Juízo Militar e declaração, no mérito, da competência da
Justiça Castrense. O Tribunal a quo denegou a pretensão em acórdão assim ementado (e-
STJ fls.
):
165/166
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE JURISIDIÇÃO. PLEITO
PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O CONFLITO DE
JURISIDIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática
que não conheceu do Conflito Positivo de Competência suscitado por Andreo
Cardoso Ribeiro.
II. Questão em discussão:
2. O agravante alega que a decisão que não conheceu do Conflito Positivo de
Competência merece reforma, pois incidiu em equívoco ao entender pela
inexistência de controvérsia entre as autoridades judiciárias.
III. razões de decidir
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência do pressuposto
fundamental para a configuração do conflito de competência, qual seja, a
controvérsia entre duas ou mais autoridades judiciárias que se considerem
competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso em
relação ao mesmo acusado.
4. O Juízo da 3a Vara Criminal de Ananindeua delimitou sua competência em
relação ao agravante, mantendo-a sob o fundamento de que ele não estava
em serviço durante a prática delitiva. O Juízo da Vara Única da Justiça
Militar reconheceu sua competência apenas em relação aos demais policiais
militares que estavam em serviço.
5. Não se verifica a coexistência de decisões conflitantes de dois juízos
reivindicando para si a competência para julgar o mesmo delito imputado a
Andreo Cardoso Ribeiro. A discordância do agravante com a decisão da
Justiça Comum não configura um conflito de competência, mas sim
inconformismo com a decisão proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Na sequência, foi interposto recurso especial perante esta Corte, alegando
violação a dispositivos dos arts. 69, III; 74; 76, I e II; 77, I e II; 78, IV; 79, I; e 82 do
Código de Processo Penal, em face da bipartição de um fato único em ações penais
distintas, com competências da Justiça Comum e da Justiça Militar (e-STJ fls.
).
179/227
O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, por incidência da
destacando a ausência das hipóteses de cabimento do conflito de
Súmula 83/STJ,
competência (e-STJ fls.
).
255/257
Documento eletrônico VDA56064424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: d2001f45-ebb6-437c-b1fa-e61e40367147

Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, reiterando a
tese de
e de competência da Justiça Militar, com transcrições das
conexão/continência
decisões de primeiro grau e apontamentos sobre atos processuais em curso, inclusive
medidas cautelares (e-STJ fls.
).
286/306
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela decisão ora agravada,
que registrou a incidência da
por ausência de impugnação específica ao
Súmula 182/STJ,
fundamento de inadmissibilidade do recurso especial baseado na
à luz do
Súmula 83/STJ,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da orientação da
art. 932,
art. 253,
Corte Especial quanto à necessidade de atacar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (e-STJ fls.
).
361/362
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que a decisão agravada
padece de falta de fundamentação e compromete a segurança jurídica. Aduz que não
houve fragmentação ao manejar o agravo em recurso especial e que houve enfrentamento
integral do fundamento da
demonstrando sua inaplicabilidade ao caso.
Súmula 83/STJ,
Sustenta que o rito do conflito de competência não foi observado, que houve menosprezo
à conexão probatória e que a competência da Justiça Militar deve prevalecer, por estar
caracterizada a prática em razão da função pública, ainda que o agravante não estivesse
em serviço (e-STJ fls.
).
370/371
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental, para que seja
conhecido o agravo em recurso especial e dado seguimento ao exame das alegações (e-
STJ fl. 371).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental, por entender não haver impugnação específica ao fundamento de
inadmissibilidade, incidindo os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, bem como a
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
388/390
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não prospera.
Conforme consignado na decisão agravada, ao concluir pela incidência da
vedação prescrita na
a parte agravante, de fato, deixou de impugnar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, em
especial a aplicação do óbice da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56064424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: d2001f45-ebb6-437c-b1fa-e61e40367147

Com efeito, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar,
, os fundamentos da decisão contra a
de maneira específica e pormenorizada
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.
Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
SÚMULA N. 182/STJ.
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Não havendo impugnação específica de fundamento da decisão que não
conheceu do recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Diante do não conhecimento do apelo extremo com base no verbete
sumular
incumbiria à parte interessada apontar precedentes
83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada,
procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é
a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não ocorreu na
espécie.
3. Ademais, conforme destacado na decisão que não conheceu do recurso
especial, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a
imposição das restrições de liberdade [...], por medida de caráter cautelar,
de modo indefinido e desatrelado de inquérito policial ou processo penal em
andamento, significa, na prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido
processo legal, resultando em constrangimento ilegal" (RHC n. 94.320/BA,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
9/10/2018,
.
24/10/2018)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.664.424/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
9/10/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM.
APRESENTAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
JULGADOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da
decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na
arguição. Ademais, é necessário a apreciação da matéria pela instância
ordinária diante da necessidade de aferição apropriada dos marcos
interruptivos.
2. Incide o óbice da
uma vez que deixou de impugnar, no
Súmula 182/STJ,
seu agravo em recurso especial, de forma suficiente, todos os óbices do não
conhecimento.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação
deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel.
AREsp 709.926/RS,
Documento eletrônico VDA56064424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: d2001f45-ebb6-437c-b1fa-e61e40367147

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.428.728/CE,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/10/2023,
31/10/2023)

A propósito, vale destacar que, nos casos em que o recurso especial não é
admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP)
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
.
AREsp n. 1.566.560/RJ,
19/2/2020)
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a complementação da fundamentação deficiente em sede de agravo regimental não tem o
condão de sanar o vício contido nas razões do agravo em recurso especial, porquanto
configura inovação recursal, vedada em razão da preclusão consumativa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: d2001f45-ebb6-437c-b1fa-e61e40367147

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0021670-5
AREsp 3.160.216 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08021108020258140006 08050520620258140000 08233263420248140006
8021108020258140006 8050520620258140000 8233263420248140006
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREO CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARE - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDREO CARDOSO RIBEIRO
ADVOGADO
: OMAR ADAMIL COSTA SARE - PA013052
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155164<05845854@
2026/0021670-5 - AREsp 3160216 Petição : 2026/0014453-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:09
Código de Controle do Documento: CD72A558-1853-418C-B780-38518F3A6DFA